Tribunal: TJSP
Processo: 0001043-37.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Réu reincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade no caso concreto. Necessária atuação do direito penal. Conduta materialmente típica. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Agravante da reincidência preponderante sobre a confissão. Pena reduzida em razão da tentativa. Sentença reformada. Apelo ministerial

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Réu reincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade no caso concreto. Necessária atuação do direito penal. Conduta materialmente típica. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Agravante da reincidência preponderante sobre a confissão. Pena reduzida em razão da tentativa. Sentença reformada. Apelo ministerial provido. Prescrição. Ocorrência. Lapso superior a três anos transcorrido entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento. Apelo ministerial provido e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.